Tribunal: TJSP
Processo: 2228533-48.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões contidas no V. Acórdão – Rejeição – Questão do não cabimento da compensação de dívidas apreciada e decidida de modo fundamentado no decisório vergastado – Linha argumentativa traçada pela embargante que demonstra o intento de obtenção da revisão do mérito do julgado, o que não cabe na via recursal eleita – Multa processual por interposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões contidas no V. Acórdão – Rejeição – Questão do não cabimento da compensação de dívidas apreciada e decidida de modo fundamentado no decisório vergastado – Linha argumentativa traçada pela embargante que demonstra o intento de obtenção da revisão do mérito do julgado, o que não cabe na via recursal eleita – Multa processual por interposição protelatória de embargos de declaração incabível – Ausência de evidência de dolo de procrastinação do feito – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.